Tribunal: STJ
Processo: 1005257-75.2020.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852001 - SP (2025/0034890-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIO SIMOES JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
ANDRE CORREA DACCA - SP389836
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ARAGÃO FILHO - SP430437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
TESE JURÍDICA VINCULADA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A PENALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é

concreta e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Ao decidir sobre a exclusão do Regime Simples Nacional, o Tribunal
estadual baseou-se no acervo fático-probatório dos autos para adotar os
seguintes fundamentos (fls. 1598-1599): "Em primeiro lugar, sem razão o autor
em seu pleito de anulação do ato de exclusão do Regime Simples Nacional,
sustentada pelas alegações de ausência de motivação legal do ato e de sanção
que fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, a
Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 29, inciso V, estabelece que a
prática reiterada de infração prevista neste diploma legal tem como sanção a
exclusão do Regime Simples Nacional. Como bem apontado pela r. Magistrada
, as infrações foram devidamente registradas no Termo de Cientificação
a quo
de Exclusão, após a apuração pelo Fisco de que, de fato, o autor deixou de
escriturar notas fiscais por duas vezes em períodos de apuração dos últimos 5
anos-calendário, formalizados por meio de auto de infração, o que
se entende por prática reiterada, nos termos do § 9o, do inciso I, do artigo
29, da LC 123/2006. Nessa esteira, não há que se falar em desproporcionalidade
ou desarrazoamento da sanção, pois, embora se trate de uma obrigação
acessória, o mencionado § 9o inclui esta espécie de obrigação em sua definição
Documento eletrônico VDA53262573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f55c4ccb-075d-43fa-8773-a1231fe262b3

de infração reiterada, e o § 3o, do artigo 113, do Código Tributário Nacional, é
enfático ao determinar que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária."
3. Rever o entendimento do Tribunal
demandaria necessário
a quo
reexame de fatos e provas, o que é obstado, na via do recurso especial, pelo
verbete da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f55c4ccb-075d-43fa-8773-a1231fe262b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852001 - SP (2025/0034890-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIO SIMOES JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
ANDRE CORREA DACCA - SP389836
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ARAGÃO FILHO - SP430437
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
TESE JURÍDICA VINCULADA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A PENALIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os
aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação que é

concreta e satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. Ao decidir sobre a exclusão do Regime Simples Nacional, o Tribunal
estadual baseou-se no acervo fático-probatório dos autos para adotar os
seguintes fundamentos (fls. 1598-1599): "Em primeiro lugar, sem razão o autor
em seu pleito de anulação do ato de exclusão do Regime Simples Nacional,
sustentada pelas alegações de ausência de motivação legal do ato e de sanção
que fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, a
Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 29, inciso V, estabelece que a
prática reiterada de infração prevista neste diploma legal tem como sanção a
exclusão do Regime Simples Nacional. Como bem apontado pela r. Magistrada
, as infrações foram devidamente registradas no Termo de Cientificação
a quo
de Exclusão, após a apuração pelo Fisco de que, de fato, o autor deixou de
escriturar notas fiscais por duas vezes em períodos de apuração dos últimos 5
anos-calendário, formalizados por meio de auto de infração, o que
se entende por prática reiterada, nos termos do § 9o, do inciso I, do artigo
29, da LC 123/2006. Nessa esteira, não há que se falar em desproporcionalidade
ou desarrazoamento da sanção, pois, embora se trate de uma obrigação
acessória, o mencionado § 9o inclui esta espécie de obrigação em sua definição
Documento eletrônico VDA52777419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:11
Código de Controle do Documento: 563ab870-43db-4e20-b1b4-6017af3fbd78

de infração reiterada, e o § 3o, do artigo 113, do Código Tributário Nacional, é
enfático ao determinar que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária."
3. Rever o entendimento do Tribunal
demandaria necessário
a quo
reexame de fatos e provas, o que é obstado, na via do recurso especial, pelo
verbete da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROGERIO SIMOES JUNIOR LTDA
contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, com base na ausência de
omissões no acórdão recorrido e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão,
uma vez que não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados, especialmente no
que tange à ausência de motivação do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional
e à desproporcionalidade da sanção aplicada.
Argumenta que a análise das questões suscitadas no recurso especial não
demanda reexame de matéria fático-probatória, mas sim a revaloração jurídica de
elementos já delineados no acórdão recorrido, o que afastaria a aplicação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega que o ato de exclusão do Simples Nacional foi fundamentado de forma
genérica, com base no artigo 29, inciso V, da Lei Complementar n. 123/2006, sem a
identificação de infração específica prevista na legislação, o que configuraria vício de
motivação.
Afirma que a exclusão do Simples Nacional, com base na ausência de
escrituração de notas fiscais em duas ocasiões, é desarrazoada e desproporcional,
especialmente considerando que a legislação já prevê sanções pecuniárias para
irregularidades menores.
Invoca o
do Código Tributário Nacional para sustentar que, em caso de
art. 112
dúvida sobre a interpretação da lei punitiva, a solução deve ser a mais favorável ao
contribuinte.
Requer o exercício do juízo de retratação, com o conhecimento, processamento
e análise da integralidade dos fundamentos suscitados no recurso especial interposto, com
seu integral provimento. Subsidiariamente, requer que o presente agravo interno seja
submetido à Turma para julgamento, com a reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52777419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:11
Código de Controle do Documento: 563ab870-43db-4e20-b1b4-6017af3fbd78

VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões deduzidas
neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação que é concreta e satisfaz o
importantes ao deslinde do feito,
dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater individualmente
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao
do

art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
19/8/2024,
2/9/2024;
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão"
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.018.125/SC,
julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de fundamentar as
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
decisões judiciais
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Código de Processo Civil. Nesse norte: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023; e
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 2.172.041/RJ,
em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
Ao decidir sobre a exclusão do Regime Simples Nacional, o Tribunal
estadual baseou-se no acervo fático-probatório dos autos para adotar estes fundamentos
(fls. 1598-1599):
Documento eletrônico VDA52777419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:11
Código de Controle do Documento: 563ab870-43db-4e20-b1b4-6017af3fbd78

Em primeiro lugar, sem razão o autor em seu pleito de anulação do ato de
exclusão do Regime Simples Nacional, sustentada pelas alegações de ausência de
motivação legal do ato e de sanção que fere os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Com efeito, a Lei Complementar no 123/2006, em seu artigo 29, inciso V,
estabelece que a prática reiterada de infração prevista neste diploma legal tem como
sanção a exclusão do Regime Simples Nacional.
Como bem apontado pela r. Magistrada
, as infrações foram
a quo
devidamente registradas no Termo de Cientificação de Exclusão, após a apuração pelo
Fisco de que, de fato, o autor deixou de escriturar notas fiscais por duas vezes em
períodos de apuração dos últimos 5 anos-calendário, formalizados por meio de auto de
infração, o que se entende por prática reiterada, nos termos do § 9o, do inciso I, do
artigo 29, da LC 123/2006.
Nessa esteira, não há que se falar em desproporcionalidade ou
desarrazoamento da sanção, pois, embora se trate de uma obrigação acessória, o
mencionado § 9o inclui esta espécie de obrigação em sua definição de infração
reiterada, e o § 3o, do artigo 113, do Código Tributário Nacional, é enfático ao
determinar que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Considerando-se a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que a exclusão do Simples
Nacional foi indevida por falta de motivação legal e desproporcionalidade da sanção –
somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de matéria fático-
probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7
do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).
Com igual entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
DECISÃO RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DO ISSQN SOBRE AS
ATIVIDADES
EMPRESARIAIS.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
PARA
AFASTAR
PENALIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA NA NORMA LEGAL. REVISÃO
DA
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DE
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Quanto à legitimidade da exclusão do Simples Nacional, registra-se que
não cabe à parte contribuinte invocar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade com a finalidade de alterar ou afastar previsão expressa de sua
Documento eletrônico VDA52777419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:11
Código de Controle do Documento: 563ab870-43db-4e20-b1b4-6017af3fbd78

exclusão do Simples Nacional quando comprovado o enquadramento da situação
fática àquela norma legal - na hipótese dos autos, a ocorrência de idênticas infrações,
em dois ou mais períodos de apuração -, ainda que se trate de obrigações acessórias.
Ademais, no caso dos autos, o acolhimento da pretensão recursal amparada no
argumento de que a penalidade revela-se excessiva e desproporcional importa rever a
conclusão do acórdão recorrido quanto à regularidade do procedimento administrativo,
inclusive quanto à motivação, o que demanda revisão de prova, providência vedado
em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.911.168/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
21/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A Corte de origem entendeu que "a exclusão do SIMPLES ocorreu por
infração ao artigo 14, V, da
no período de maio/2001 a dezembro
Lei 9.317/1996,
/2005, conforme constou do Ato Declaratório Executivo DRF/STS 17/2007, com
efeitos a partir de
nos termos do artigo 15, V, da
" (e-STJ
01/06/2001,
Lei 9.317/1996
fl. 280). Ressaltou que a prática reiterada resultou de fatos ocorridos entre maio/2001 e
dezembro/2005.
3. Rever a premissa fática pela qual ficou assentado o entendimento das
instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável no
âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.061.863/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/2/2021,
2/3/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52777419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/12/2025 18:06:11
Código de Controle do Documento: 563ab870-43db-4e20-b1b4-6017af3fbd78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.001 / SP
Número Registro: 2025/0034890-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10052577520208260361
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO SIMOES JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
ANDRE CORREA DACCA - SP389836
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ARAGÃO FILHO - SP430437
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ROGERIO SIMOES JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: ADALBERTO CALIL - SP036250
LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
Documento eletrônico VDA53245962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:04
Código de Controle do Documento: f1dc521e-ab08-46ab-9eb6-713661cf1af4

ANDRE CORREA DACCA - SP389836
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES ARAGÃO FILHO - SP430437
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:08:04
Código de Controle do Documento: f1dc521e-ab08-46ab-9eb6-713661cf1af4